Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MULTIPLICIDADE DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).

2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).

3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000)

4. Não há informação nos autos acerca da última progressão de regime do apenado e, embora não apresente falta grave nos últimos doze meses, consta que ele praticou diversos delitos dolosos durante o cumprimento da pena (datados de 2003, 2005, 2006, 2007, 2010 e 2017, sendo: porte de arma, desacato, homicídio tentado e tráfico de drogas), sendo imperioso o retorno dos autos ao Juízo de origem para que examine o requisito do livramento condicional limitado ao período posterior a eventual decisão que já tenha considerado favorável o comportamento do apenado.

5. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções Penais.

6. Recurso parcialmente provido.